Tribunal: TJMT
Processo: 1035274-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035274-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), MARY MARCIA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 037.357.171-28 (APELADO), LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 037.492.891-66 (ADVOGADO), JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA - CPF: 018.395.061-56 (ADVOGADO), JONATHAS GOMES MARQUES - CPF: 732.817.191-04 (APELADO), MARY MARCIA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 037.357.171-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONATHAS GOMES MARQUES - CPF: 732.817.191-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), Y. V. F. D. S. M. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DIREITO DO CONSUMIDOR - PASSAGENS E HOSPEDAGENS ADQUIRIDAS POR MEIO DE AGÊNCIA DE TURISMO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
- ATRASO DE VOO - PERNOITE NO AEROPORTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote.

2. A responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação do serviço, e a existência do dano e do nexo de causalidade é suficiente para gerar a obrigação de reparar, que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes. (TJMT - N.U 1003770-17.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente, conforme estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o
1035274-38.2019.811.0041
,

proposta em seu desfavor por
YASMYN VITÓRIA FIGUEIREDO DA SILVA MARQUES
, representada por
MARY MARCIA FIGUEIREDO DA SILVA
e
JONATAS GOMES MARQUES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso bem como a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso bem como sua ilegitimidade passiva.

Ainda, expõe acerca de excludente de responsabilidade, mencionando que “
somente a empresa prestadora do serviço poderia esclarecer e comprovar quais motivos a levaram ao descumprimento do serviço, ou cumprimento de forma diversa da esperada, já que havia reserva nas datas e horários corretos, sendo que a atividade que competia à apelante foi devidamente realizada
”. Dessa forma, defende que “
não poderia ser responsabilizada por um dano que não causou, nem concorreu para a causação
”.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, aduz que “
como amplamente demonstrado, não há que se falar em danos morais, posto que não houve qualquer conduta ilícita por parte da apelante, o que afasta a indenização pretendida
”.

Pertinente aos honorários advocatícios pugna a apelante pela sua redução, “
para patamar razoável e proporcional à simplicidade da matéria discutida
”.

Por fim, requer seja recebido o presente recurso em seu duplo efeito, bem como seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, julgando improcedente a presente ação.

A apelada, ao ser intimada, apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, defendendo que não deve ser reformada a sentença, requerendo seja improvido o Recurso de Apelação, negado o efeito suspensivo almejado, bem como majorado os honorários advocatícios fixados.

Por ser a autora menor, houve manifestação do Ministério Público, que opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DA PARTE RÉ - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante inteligência do artigo 14, do Código de Processo Civil, a responsabilidade civil, tanto do transportador aéreo quanto da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar o consumidor pela má prestação do serviço.

Segundo o egrégio Superior Tribunal de Justiça, a agência de turismo, sendo uma prestadora de serviços, responde como tal pelas falhas na prestação do serviço contratado, independentemente de comprovação de culpa, haja vista sua responsabilidade solidária, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. "
Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote
" (REsp n° 888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011). 2. O Tribunal de origem concluiu tratar-se de má prestação de um serviço ao falhar no seu dever de informar, e sendo a agência de turismo uma prestadora de serviço, como tal responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da inexistência de informações suficientes e claras no contrato demandaria o reexame das provas e a interpretação do contrato, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 461.448/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014)

Portanto, considerando a jurisprudência da Corte Superior, deve a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela apelante, ser afastada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1035274-38.2019.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso bem como a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Alega a autora que adquiriu da apelante passagem aérea e hospedagem por meio de pacote de viagem comercializado, que incluía translado de Cuiabá à Fortaleza, e seu retorno, bem como 4 (quatro) diárias em hotel.

Ocorre que, no percurso de volta, diversos infortúnios ocorreram, sendo a autora submetida a dormir nas cadeiras do aeroporto bem como ter gatos extras com transporte e alimentação, haja vista o atraso de voo que a fez chegar ao destino 2 (dois) dias após a data contratada.

Por fim, diante dos transtornos vivenciados, ingressou com a presente ação requerendo indenização por danos morais.

Em sede de Contestação a apelante e ré defende que tal atraso se deu em virtude de ter a companhia aérea responsável pelo transporte entrado em recuperação judicial no mês de dezembro de 2018 bem como por errônea atuação da ANAC, enfatizando que jamais concorreu ou tinha conhecimento de como se desenrolaria a infeliz situação, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva bem como pela ausência de condenação a título de danos morais.

Foi apresentada Impugnação à Contestação refutando os argumentos apresentados na peça de defesa.

Por ser a autora menor, foi o Ministério Público intimado, que opinou pelo julgamento parcialmente procedente do pedido inicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor dos danos morais.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso bem como a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignada, interpôs a agência de turismo ré o presente Recurso de Apelação refutando as fundamentações sentenciais bem como requerendo o provimento de seu apelo.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Decorrente da infeliz situação, além do atraso de 2 (dois) dias para se chegar ao destino adquirido, a autora e apelada, que era uma criança de 8 (oito) anos à época, teve que dormir nas cadeiras do aeroporto durante a madrugada e manhã do dia 07 de maio de 2019, fato este não impugnado pela parte adversa.

Sobre o caso descrito, importa transcrever o disposto no artigo 21 da Resolução n.o 400 de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Dessa forma, a existência do dano e do nexo de causalidade são suficientes para gerar essa obrigação, que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes

de responsabilidade, o que não aconteceu no caso em apreço, pois deixou a apelante de cumprir o estabelecido no artigo 21 da Resolução n.o 400 de 2016 da ANAC

A apelante não negou o atraso ocorrido, mas o atribuíram a problemas financeiros da companhia aérea, que se encontrava em recuperação judicial bem como à errônea atuação por parte da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.

Portanto, por exercer atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos, a agência de turismo não pode furtar-se desse dever solidário sob a justificativa de culpa de terceiro.

Logo, em consequência da angústia, aflição e transtornos suportados pelo apelado, os danos morais são devidos e dispensam produção de prova, pois são
in re ipsa
, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ARGUIÇÃO INFUNDADA - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - PRELIMINARES REJEITADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CANCELAMENTO DE VOO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Se foram impugnados os fundamentos do decisum como manda o art. 1.010 do CPC, não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade.
A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC
.
A responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação do serviço, e a existência do dano e do nexo de causalidade é suficiente para gerar a obrigação de reparar, que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes
. (TJMT - N.U 1003770-17.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PACOTE DE VIAGEM - SITE DE VENDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DANO MORAL - CONFIGURADO - DANO MATERIAL - DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO- CAUSA MADURA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O site de venda de passagens que
atua como intermediário entre as companhias aéreas e os consumidores tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória, porquanto integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente por vício na prestação do serviço
.” (Ap 183539/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016) Comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos experimentados pela Apelada, subsiste o dever de indenizar os danos experimentados pelo consumidor. (Ap 78095/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). “Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que
a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote
” (REsp no. 88751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011). Não tendo a Ré/Apelada apresentando qualquer excludente de sua responsabilidade, não conseguindo se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, II, do CPC/15, os argumentos dos Autores/Apelantes devem ser corroborados. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). O c. STJ já pacificou entendimento de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE). (TJMT - N.U 1000170-70.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da agência de turismo apelante, é inconteste o direito da autora à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal e considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021